Tribunal: TJSP
Processo: 2289102-54.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Sentença condenatória que manteve a custódia cautelar e condenou o paciente às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa. Pretensão defensiva consistente na revogação da prisão preventiva, mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, na fixação do regime prisional semiaberto

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Sentença condenatória que manteve a custódia cautelar e condenou o paciente às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa. Pretensão defensiva consistente na revogação da prisão preventiva, mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, na fixação do regime prisional semiaberto para o cumprimento da reprimenda privativa de liberdade. A via estreita do writ não é adequada à apreciação do regime inicial de cumprimento de pena, não constituindo este remédio constitucional sucedâneo do recurso cabível à espécie. Porém, verificada a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Paciente primário e possuidor de bons antecedentes. Quantidade de droga (3,72 g de massa líquida de maconha), que não justifica a manutenção da custódia. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, bem como proibição de se ausentar da Comarca, nos termos do art. 319, I, IV e V, do CPP. Ordem parcialmente concedida, confirmando-se a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2289102-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é impetrante LETÍCIA
RIBEIRO LIMA e Paciente RENAN ASSIS VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: concedo parcialmente a
ordem impetrada, impondo ao paciente as medidas cautelares previstas no art. 319,
incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289102-54.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2289102-54.2019.8.26.0000
Comarca: Fernandópolis
Impetrante: LETÍCIA RIBEIRO LIMA
Paciente: Renan Assis Vieira
VOTO No 22.122
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Sentença condenatória que
manteve a custódia cautelar e condenou o paciente às penas de 5
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
500 dias-multa. Pretensão defensiva consistente na revogação da
prisão preventiva, mesmo que mediante a aplicação de medidas
cautelares diversas ou, subsidiariamente, na fixação do regime
prisional semiaberto para o cumprimento da reprimenda privativa
de liberdade. A via estreita do writ não é adequada à apreciação
do regime inicial de cumprimento de pena, não constituindo este
remédio constitucional sucedâneo do recurso cabível à espécie.
Porém, verificada a ausência dos requisitos previstos no art. 312
do CPP. Paciente primário e possuidor de bons antecedentes.
Quantidade de droga (3,72 g de massa líquida de maconha), que
não justifica a manutenção da custódia. Imposição de medidas
cautelares diversas da prisão. Comparecimento periódico em juízo,
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga,
bem como proibição de se ausentar da Comarca, nos termos do art.
319, I, IV e V, do CPP. Ordem parcialmente concedida,
confirmando-se a liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de RENAN ASSIS VIEIRA, contra ato do MM. Juiz
de Direito, Dr. Vinícius Castrequini Bufulin, da 32a Vara Criminal do
Foro Central da Comarca de São Paulo, sob a alegação de o paciente
sofrer constrangimento ilegal, consistente na prolação de sentença
em que foi cominado regime mais gravoso que o devido, para início
de cumprimento de pena, e na manutenção, no mesmo decisum, de
sua custódia cautelar.
Aduz a impetrante, em síntese, que o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289102-54.2019.8.26.0000 -Voto no
3
foi condenado ao cumprimento de pena de 5 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, sem que a
autoridade apontada como coatora observasse que os elementos
fáticos trazidos aos autos afiguravam-se insuficientes para determinar
que o paciente praticou o crime de tráfico de drogas, e sem atentar-se
aos preceitos legais relativos à dosimetria da pena, razão pela qual
estaria a decisão impetrada eivada de ilegalidade.
Assinala, ainda, a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e a carência de fundamentação
idônea para a manutenção da custódia cautelar do paciente, por
ocasião da prolação da sentença, salientando ser Renan primário,
possuidor de bons antecedentes, domicílio fixo e pontuando que ele
será pai em breve.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para revogar a prisão
preventiva, ainda que mediante a aplicação de medida cautelar
diversa, com a expedição do competente alvará de soltura ou,
subsidiariamente, a fixação do regime prisional semiaberto para o
cumprimento da pena privativa de liberdade.
A
liminar
foi
parcialmente
deferida
(fls.
224/228).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 231/233) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 237/241).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser parcialmente concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289102-54.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Ao que consta da cópia da sentença de fls.
166/170, o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, por
infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, por terem sido
localizados, em seu poder e em busca em sua residência, 3,72 g de
massa líquida de maconha, consoante o laudo pericial colacionado às
fls. 31/33 dos autos originários.
Alega a impetrante, pela presente via heroica,
que ao se considerar os elementos fáticos presentes no caso
concreto, o paciente faria jus, no mínimo, ao cumprimento de pena em
regime inicial semiaberto. No entanto, o habeas corpus é via célere de
conhecimento que exige prova pré-constituída da suposta ilegalidade
ou abuso de poder. Não se destina, portanto, a suprir a interposição
do recurso legalmente previsto ou acelerar sua apreciação.
Observa-se que a defesa já interpôs, na
origem, recurso de apelação, encontrando-se o mesmo pendente de
julgamento. Assim, no caso dos autos, somente após a análise da
responsabilidade penal do acusado, bem como de todas as provas
reveladoras da culpabilidade do agente é que se poderá reavaliar o
regime inicial imposto. De fato, fracionar a devolução da matéria à
superior instância ensejaria a eventual prolação de decisões díspares,
o que não se pode admitir.
Da leitura dos autos originários, verifica-se
que, em observância à liminar parcialmente deferida por esta
Relatoria, foi expedido e cumprido, em 17 de janeiro p.p., alvará de
soltura clausulado, em benefício do paciente (fls. 268/270).
Em consulta ao sistema informatizado deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289102-54.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Tribunal (INTINFO), verifica-se que Renan é primário e possuidor
bons antecedentes.
Destarte, in casu, constatada a primariedade
do paciente, não se cuidando de crime praticado com violência ou
grave ameaça, e considerando a diminuta quantidade de entorpecente
apreendido (3,72 g de massa líquida de maconha)
fatores que
certamente serão sopesados pelo magistrado a quo quando da
elaboração da sentença
, revela-se desnecessária sua custódia
cautelar.
Todos os requisitos do art. 312 do CPP
precisam ser analisados no plano concreto, apontando-se, nos autos
da investigação policial ou do processo-crime, quais elementos
justificam a cautela. A propósito, vimos defendendo:

Fundamentação da prisão preventiva: exige a
Constituição Federal que toda decisão judicial
seja fundamentada (art. 93, IX), razão pela
qual, para a decretação da prisão preventiva é
indispensável que o magistrado apresente as
suas razões para privar alguém de sua
liberdade. Tais razões não se limitam a
enumerar os requisitos legais (ex.: “Para a
garantia da ordem pública, decreto a prisão
preventiva...”). Exige-se explicitação fática dos
fundamentos da prisão cautelar (ex: Tendo em
vista [fatos], para a garantia da ordem pública,
decreto a prisão preventiva...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289102-54.2019.8.26.0000 -Voto no
6

E ainda:
Mera repetição dos termos legais: trata-se de
constrangimento ilegal a decretação da prisão
preventiva para “garantia da ordem pública”,
sem demonstrar, efetivamente, conforme os
fatos do processo ou procedimento, de onde se
origina este abalo1.
Por tais razões, tenho por desnecessária a
manutenção da custódia cautelar do paciente.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se descabida, frente aos mandamentos
legais, por outro, a concessão de liberdade provisória culmina em
benesse deveras favorável, não correspondente à casuística sub
judice.
Diante do panorama, melhor solução resulta na
concessão da liberdade provisória mitigada por medida cautelar,
consoante hipótese prevista na Lei n.o 12.403/2011, em razão de sua
necessidade e adequabilidade no caso concreto, fator sobre o qual
assim vimos defendendo:
Requisitos para a decretação de medida
cautelar: embora constitua instrumento mais
favorável ao acusado, se comparada com a
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 17a ed. Rio de Janeiro: Forense, pág.
843/844.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289102-54.2019.8.26.0000 -Voto no
7
prisão provisória, não deixa de representar um
constrangimento à liberdade individual. Por
isso, não pode ser aplicada automaticamente;
depende do preenchimento de dois requisitos
genéricos: 'necessariedade' e 'adequabilidade'.
O
primeiro
deles
diz
respeito
à
indispensabilidade da medida, sob pena de
gerar
prejuízo
à
sociedade,
direta
ou
indiretamente. O segundo guarda harmonia
com a justaposição entre o fato criminoso e
seu autor em confronto com a exigência
restritiva a ser feita. Ilustrando, se o acusado é
reincidente e pratica delito concretamente
grave, não sendo o caso de preventiva, cabe a
aplicação
de
medida
cautelar,
por
ser
necessária e adequada à hipótese.2
In casu, muito embora sejam as condições
favoráveis a Renan, não se olvide estar sendo processado pelo
cometimento de suposto crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
demonstrando-se pertinente (i) o recolhimento domiciliar noturno e
nos dias de folga, evitando-se que se mantenha em contato social,
quando fora de sua atividade laborativa; (ii) seu comparecimento
mensal em juízo, que visa ao acompanhamento da vida do sujeito,
durante o inquérito ou processo, constituindo medida positiva; afinal,
se não cumprir ou se apresentar conduta incompatível com as
atividades esperadas de quem responde a processo-crime, pode ser
2 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado. 17a ed. Rio de Janeiro: Forense, pág. 743.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289102-54.2019.8.26.0000 -Voto no
8
preso preventivamente; bem como (iii) a proibição de se ausentar da
Comarca, sem autorização do juízo.
Ante o exposto, pelo meu voto, confirmo a
medida liminar e concedo parcialmente a ordem impetrada,
impondo ao paciente as medidas cautelares previstas no art. 319,
incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator